Tribunal: TJSP
Processo: 0028636-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas corpus – Matéria objeto de decisão pelo Juízo de Primeira Instância já confirmada em grau de apelação – Tribunal que se torna autoridade coatora – Não conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora paciente, torna-se autoridade coatora, devendo o impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, "c", da Constituição Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028636-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante/paciente
ROBENILSON LOPES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028636-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24891
Habeas Corpus n. 0028636-78.2020 Birigui
Impetrante/Paciente: ROBENILSON LOPES FERREIRA
Habeas corpus Matéria objeto de decisão pelo Juízo de
Primeira Instância já confirmada em grau de apelação
Tribunal que se torna autoridade coatora
Não
conhecimento
O Tribunal que aprecia apelação interposta em favor do ora
paciente,
torna-se
autoridade
coatora,
devendo
o
impetrante/paciente observar o disposto no art. 105, I, “c”,
da Constituição Federal.
Vistos.
ROBENILSON LOPES FERREIRA impetra o
presente pedido de habeas corpus, em seu próprio favor, alegando
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Birigui que, nos autos do processo-
crime n. 1500051-44.2018.8.26.0603, o condenou como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos e 03 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 625 dias-multa, estabelecidos
cada qual à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Busca-se, assim, pelo que se infere, a concessão
da ordem para que a apelação por ele interposta seja julgada.
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028636-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
No caso vertente, a sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal já restou reexaminada em grau de
apelação por esta C. Corte, tendo sido totalmente confirmada, com a
manutenção da reprimenda do ora paciente.
Uma vez julgada a apelação, a autoridade coatora
deixou de ser o Juízo a quo, erigindo-se o próprio Tribunal que
apreciou o recurso como sendo aquele que poderia estar, em tese,
exercendo coação ilegal. Tornou-se esta Corte, portanto, impedida de
apreciar pedido.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art.
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator